Tribunal: TJPA
Processo: 0865047-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865047-22.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCIO VINICIUS DOCE PUGA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0865047-22.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIO VINÍCIUS DOCE PUGA
(ADVOGADO ALESSANDRO ZANETE)

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
(ADVOGADO THIAGO MAHFUZ VEZZI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Márcio Vinícius Doce Puga contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A., na qual se julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita. O autor alega prática de cobrança abusiva, enquanto a parte ré defende o exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a conduta da ré/apelada configura prática abusiva apta a justificar a declaração de inexigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito, por não gerar publicidade nem afetar o score do consumidor.

4.

A alegação genérica de ligações telefônicas ameaçadoras, desacompanhada de qualquer prova mínima, não é suficiente para caracterizar conduta abusiva, recaindo sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

5.

A atuação da empresa ré, limitada à gestão de cobrança sem negativação indevida ou ameaça demonstrada, configura exercício regular de direito do credor, não sendo passível de sanção ou vedação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inserção de dívida prescrita em plataforma eletrônica de renegociação, sem publicidade nem impacto no score, não configura negativação indevida nem ato ilícito.

2.

A ausência de prova da prática de conduta abusiva inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação ou qualquer outra medida de natureza inibitória ou sancionatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.952.666/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022; TJPA, Apelação Cível 0800708-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0865047-22.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIO VINÍCIUS DOCE PUGA
(ADVOGADO ALESSANDRO ZANETE)

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
(ADVOGADO THIAGO MAHFUZ VEZZI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Márcio Vinícius Doce Puga
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito
, ajuizada em desfavor de Recovery do Brasil Consultoria S.A. – julgou improcedente o pedido do autor.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que o débito discutido se encontra prescrito desde 2019, por se tratar de obrigação líquida fundada em documento particular, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Alega que, não obstante o reconhecimento da prescrição pelo Juízo
a quo
, o entendimento de que a cobrança extrajudicial permanece possível viola o direito do consumidor e configura prática abusiva.

Relata que tem sido submetido a cobranças reiteradas e ameaçadoras, inclusive com promessas de ajuizamento de execução e negativação indevida.

Fundamenta suas alegações em jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, que reconhecem a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial de dívidas prescritas, bem como a necessidade de declaração judicial de inexigibilidade.

Defende que a prática da apelada caracteriza ato ilícito e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade do débito, com a consequente abstenção da apelada de realizar novas cobranças, sob pena de multa, bem como a inversão do ônus sucumbencial e condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, defendendo a legitimidade da sua conduta.

Inicialmente, argui-se a ilegitimidade passiva da RECOVERY, por ser apenas agente de cobrança do fundo cessionário, o verdadeiro titular do crédito, requerendo sua exclusão do polo passivo.

Aponta a impossibilidade jurídica do pedido de exclusão da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome, esclarecendo tratar-se de um ambiente reservado de renegociação acessado apenas pelo próprio consumidor, sem impacto no score ou publicização do débito.

Quanto à prescrição, a recorrida defende que, nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição atinge apenas a pretensão, e não o direito subjetivo, o que não impede a cobrança extrajudicial amigável — entendimento respaldado pela jurisprudência do STJ e por julgados do TJSP.

Argumenta que a cobrança extrajudicial está protegida pelo exercício regular de direito, e que reconhecer a inexigibilidade da dívida violaria a segurança jurídica, impactando negativamente o mercado de crédito e gerando reflexos econômicos amplos.

Alega, ainda, que a cessão do crédito foi válida e regularmente comunicada, e que não houve negativação indevida nem dano moral.

Ao final, pugna pelo total desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença originária.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0865047-22.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIO VINÍCIUS DOCE PUGA
(ADVOGADO ALESSANDRO ZANETE)

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
(ADVOGADO THIAGO MAHFUZ VEZZI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a parte ré realizou cobrança extrajudicial abusiva de dívida em nome do autor, a ponto de justificar o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação ou de outro provimento jurisdicional de natureza inibitória ou sancionatória.

No caso, Márcio Vinícius Doce Puga ajuizou ação alegando, em síntese, que estava sendo vítima de cobranças abusivas por parte da empresa Recovery do Brasil Consultoria S.A., com menção genérica a ligações constantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, de forma ameaçadora. Contudo, não juntou aos autos qualquer prova documental ou gravação que corroborasse tais alegações, o que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por sua vez, a ré negou qualquer prática abusiva, esclarecendo que atua na gestão da cobrança do crédito pertencente ao FIDC NPL II, sem realizar negativação indevida ou pressão ilegítima. Ressaltou, inclusive, que a inclusão da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação, tampouco medida coercitiva ou vexatória, por não ter caráter público nem afetar o score do consumidor, o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência.

Desse modo, entendo que não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou desproporcional por parte da empresa apelada. A simples comunicação da existência da dívida, ou a disponibilização de proposta de renegociação por meio de plataforma eletrônica, não configura ato ilícito ou violação a direitos do consumidor. Ao revés, constitui exercício legítimo de direito do credor.

Concluo, assim, que não há nos autos qualquer prova da prática de cobrança extrajudicial abusiva, vexatória ou ilegal, o que impede o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade ou a condenação da ré a qualquer obrigação de fazer ou indenizar.

Ressalto, no ponto, que não se pode impor à parte ré o ônus de provar fato negativo, especialmente quando a alegação parte exclusivamente do autor, sem qualquer respaldo probatório mínimo.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguintes julgado desta Corte:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição de dívida e determinou a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inserção da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes, tratando-se de ferramenta destinada à renegociação de dívidas, sem caráter restritivo de crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação indevida nem ato ilícito, pois não há divulgação pública da restrição nem impacto automático no score de crédito do consumidor.

5. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que não haja coação ou prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A parte apelante não comprovou efetivos danos à sua honra ou constrangimento decorrente da inclusão da dívida na plataforma, sendo insuficiente a mera alegação de impacto negativo no score de crédito.

7. Não havendo ato ilícito ou abalo moral demonstrado, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito nem enseja reparação por danos morais, pois não equivale à negativação em cadastros restritivos de crédito. 2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que realizada sem coação ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.666/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0800708-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 14/03/2023”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809400-16.2022.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026